Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712315-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA GEOVANIA SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO COM 12 ANOS COMPLETOS. VULNERABILIDADE DO MENOR NÃO DEMONSTRADA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os argumentos de que a administração penitenciária não teria a estrutura necessária para tratar a Agravante e, ainda, lha exporia ao risco da pandemia viral COVID-19, não se mostraram adequados e ao amparo de lei, e nem suficientes para uma concessão de prisão domiciliar humanitária. 2. O fato de se está passando por uma pandemia, por si só, não suficiente a embasar o deferimento de uma prisão domiciliar humanitária indistintamente; e, ainda mais se levado em conta que o sistema prisional já tomou as providências necessárias, a fim de salvaguardar a vida e integridade dos detentos. O confinamento é que é uma das medidas profilática tida por mais adequada à saúde das pessoas. 3. A Defesa não demonstrou que a criança, de 12 (doize) anos, filha da Interna, está em risco. 4. Negado provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado, ao negar o seu direito à concessão do benefício de prisão domiciliar, violou os artigos 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, e 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 117, inciso III, da LEP, e 318, inciso V, do CPP, pois a turma julgadora concluiu que diante da situação excepcional do apenado frente ao contágio do coronavírus, inviável a concessão domiciliar nesse momento. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003